Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-20.2025.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001506-20.2025.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ANISIO LEAO DE LIMA - CPF: 111.506.291-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0075-95 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001506-20.2025.8.11.0039

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JOSÉ ANÍSIO LEÃO DE LIMA

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. AUMENTO EXPRESSIVO DO TEMPO DE CONEXÃO. ESPERA SUPERIOR A 12 HORAS. PASSAGEIRO IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou o dever de indenizar em ação de reparação por danos morais decorrentes de alteração unilateral de passagens aéreas no trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP. A companhia aérea antecipou o voo de ida e postergou o de retorno, ampliando significativamente o tempo de conexão, que passou a superar 12 horas, ocasionando transtornos ao passageiro idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do itinerário, com aumento substancial do tempo de conexão, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se a prévia comunicação da alteração e a alegação de assistência material afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se submete à suspensão do Tema 1.417 do STF, pois não há alegação de caso fortuito ou força maior pela transportadora.

A alteração unilateral do itinerário, com ampliação significativa do tempo de conexão, impõe ônus excessivo ao consumidor e caracteriza modificação prejudicial das condições originalmente contratadas.

A prévia comunicação da alteração não afasta a responsabilidade da companhia aérea quando a mudança acarreta prejuízos relevantes e não são oferecidas alternativas razoáveis ao consumidor.

A ausência de comprovação de adequada assistência material durante o longo período de espera evidencia falha na prestação do serviço.

A condição de pessoa idosa do passageiro agrava os efeitos da conduta, exigindo maior diligência e cuidado por parte da fornecedora.

A imposição de espera excessiva, superior a 12 horas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se o método bifásico conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral de voo que acarreta aumento substancial do tempo de conexão configura falha na prestação do serviço.

2. A prévia comunicação da alteração não afasta o dever de indenizar quando impõe ônus excessivo ao consumidor.

3. A ausência de assistência material adequada em conexões prolongadas enseja dano moral indenizável.

4. A condição de passageiro idoso agrava a responsabilidade do fornecedor e reforça o dever de cuidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1012494-48.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352930350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento da quantia de R$ 767,10 (setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), a título de danos materiais, acrescida de:

·

correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (datas constantes nos

·

comprovantes);

·

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 28/08/2024, nos termos do art. 405 do Código Civil;

·

a partir de 29/08/2024, os juros moratórios deverão corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e calculados conforme a Resolução CMN nº 5.171/2024.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Em
sede recursal
, o recorrente alega que a companhia aérea, cerca de vinte dias antes da viagem, alterou unilateralmente o itinerário, antecipando o embarque para o dia 06/08/2025 (ida) e postergando o retorno para 12/08/2025 (volta), com conexão em Guarulhos que se estendeu por mais de 12 (doze) horas.

Sustenta que a alteração implicou a realização de novas despesas com hospedagem, alimentação e transporte, configurando falha na prestação do serviço e justificando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou qualquer excludente de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão prevista no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal
.

Ademais,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão impugnada.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para 07/08/2025 e retorno em 11/08/2025.

Relata que, cerca de vinte dias antes da viagem, a companhia aérea promoveu alteração unilateral dos voos, antecipando o itinerário para 06/08/2025 e postergando o retorno para 12/08/2025.

Alega, ainda, que, em decorrência dessas alterações, suportou despesas com alimentação, transporte e hospedagem em Guarulhos/SP, em razão da conexão superior a 12 (doze) horas, situação especialmente desgastante para pessoa com mais de 72 anos.

Por sua vez, a demandada afirma que comunicou à agência de viagens a alteração do voo com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, tendo prestado a devida assistência material, com fornecimento de
vouchers
de alimentação, hospedagem, traslado de ida e volta ao local de descanso e reacomodação no primeiro voo disponível, razão pela qual sustenta a inexistência de danos materiais e morais.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de arbitramento de indenização por danos morais em razão das consequências decorrentes da alteração do itinerário originalmente contratado, que resultou em espera superior a 12 (doze) horas nas conexões de ida e volta.

Da análise das provas constantes nos autos, especialmente aquelas colacionadas nos IDs 352929972 e 352929973, verifica-se que o itinerário inicialmente previsto — saída em
07/08/2025, às 01h55
, com chegada às
12h20
do mesmo dia e
conexão de 3h55 em Guarulhos/SP
— foi alterado para saída em
06/08/2025, às 17h15
, com chegada às
11h50 do dia seguinte
, passando a conexão para
12h20
.

No retorno, o voo originalmente previsto para
11/08/2025, às 17h55
, com chegada às
01h00 do dia seguinte
e
conexão de

2h20
, foi alterado para saída às
17h40
, com chegada às
09h40 do dia seguinte
, resultando em conexão de
11h35
.

No caso, não há controvérsia quanto aos horários de saída e chegada, tampouco quanto à prévia ciência das alterações.

O pleito indenizatório merece acolhimento.

É incontroverso que a companhia aérea promoveu alteração unilateral do itinerário, ocasionando substancial aumento do tempo de conexão, de poucas horas para períodos superiores a
12 (doze) horas, tanto na ida quanto na volta,
o que representou sensível piora nas condições da viagem.

A prévia comunicação da alteração não afasta a responsabilidade da transportadora, sobretudo quando a
modificação impõe ônus excessivo ao consumidor,

que dispunha de alternativas de voo mais adequadas, não disponibilizadas pela empresa.

O quadro mostra-se ainda mais gravoso ao se considerar a condição de pessoa idosa do passageiro, que demanda tratamento diferenciado e maior zelo, sendo evidente o desgaste decorrente da longa permanência em cidade diversa, sem comprovação de adequada assistência material por parte da ré.

Nesse contexto, a conduta da companhia aérea ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade do consumidor. A imposição de itinerário mais oneroso, aliada à ausência de suporte adequado, caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO.
ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS.
REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1012494-48.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (grifei)

Assim, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, com juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, e correção monetária desde esta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026